Tribunal: TJDFT
Processo: 0010182-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010182-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MIQUÉAS MENDONÇA E MENDONÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERÍCIA MÉDICA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO. PENA. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue não é obrigatória. Basta, para configuração do tipo penal, que a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool seja verificada por outros meios de prova em direito admitidos, na forma do art. 306, § 2o, do CTB. 2. A reincidência do réu autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo tendo sido imposta pena inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal). 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente em crime doloso (art. 44, inciso II, do Código Penal). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, no especial, invoca divergência interpretativa com julgados da Suprema Corte, quanto à interpretação dos artigos 44 do Código Penal, no que tange à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ao reincidente em crime doloso; e 283 do Código de Processo Penal, no tocante à execução da pena após o trânsito em julgado da ação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando violação ao princípio da inocência. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Veranne Cristina Melo Magalhães, OAB/DF 11.765, e Kleber Ogawa dos Santos, OAB/SP 268.432. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano, com base em paradigmas do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se prestam a esse fim, uma vez que examinam as teses sustentadas pelo recorrente a partir de fundamentos exclusivamente constitucionais (AgRg nos EAREsp 1483535/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/3/2020). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que a reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Conforme se depreende do disposto no art. 44, § 3o, do Código Penal, o fato de o agente ser reincidente específico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (AgRg no HC 530.717/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). E mais, a tese aduzida com base no artigo 283 do Código de Processo Penal carece de prequestionamento, uma vez que o tema referente à execução da pena após o trânsito em julgado da ação não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Veranne Cristina Melo Magalhães, OAB/DF 11.765, e Kleber Ogawa dos Santos, OAB/SP 268.432. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A004